Tribunal: TJMT
Processo: 1006202-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006202-58.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILVAN AVELINO DANTAS - CPF: 514.487.261-15 (APELADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDAs. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Sustação de Protesto e Indenização por Danos Morais, declarando a inexistência de relação jurídica entre o autor e os requeridos relativamente a veículo alienado e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor cumpriu a obrigação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao comunicar a venda do veículo, afastando sua responsabilidade por débitos posteriores; e (
ii
) determinar se o protesto indevido de título referente a tais débitos configura dano moral indenizável.

III. R
azões de decidir

3. O art. 134 do CTB estabelece que a responsabilidade do antigo proprietário se limita ao período anterior à comunicação de venda, cabendo ao adquirente responder pelos débitos e penalidades gerados após o cumprimento dessa obrigação.

4. Comprovada nos autos, por meio de extrato do próprio DETRAN/MT, a comunicação formal da alienação do veículo em 21.10.2011, restou demonstrado que o autor cumpriu a exigência legal, eximindo-se de responsabilidade pelos débitos e penalidades posteriores.

5. O cancelamento administrativo das CDAs pelo Estado de Mato Grosso após o ajuizamento da ação confirma a inexistência de débito e a irregularidade dos lançamentos e do protesto.

6. O protesto indevido enseja dano moral presumido, conforme jurisprudência pacífica do STJ, bastando a demonstração da ilicitude do ato para configurar o dever de indenizar.

7. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

8. Diante da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, exclusivamente em desfavor do apelante.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A comunicação formal de venda ao órgão de trânsito desonera o antigo proprietário de qualquer responsabilidade por débitos e penalidades gerados após a alienação do veículo. 2. O protesto indevido de título, decorrente de débito inexistente, configura dano moral presumido, ensejando reparação pecuniária. 3. A majoração dos honorários recursais deve recair exclusivamente sobre o recorrente que deu causa ao trabalho adicional do advogado da parte vencedora."

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 123, § 1o, e 134; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, MS n. 1032049-54.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
pelo Departamento Estadual
d
e Trânsito
d
e Mato Grosso - D
ETRAN
/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Sustação de Protesto c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência.

Na inicial, o autor alegou que foi proprietário do veículo Ford
E
scort GL, ano 1992, placa KAD5050, RENAVA
M
00126008205,
c
hassi 9BFZZZ54ZNB291916, tendo vendido o referido bem em 21
.
11
.
2011, ocasião em que entregou o documento original ao comprador e comunicou a venda ao órgão competente. Sustentou que, apesar das providências tomadas, foi surpreendido com cobranças de tributos, multas e débitos em atraso, tendo seu nome sido inscrito em dívida ativa e levado a protesto.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das
CDAs
n
.
2018649006 e 2017128175, bem como do protesto desta última, além de conceder ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em contestação, o DETRAN/MT refutou os argumentos do autor, defendendo a legitimidade dos atos administrativos e pugnando pela improcedência da ação.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alegou a perda do objeto do pleito constante na inicial, considerando que as
CDAs
foram canceladas administrativamente, e refutou as alegações de danos morais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre o autor e os requeridos em relação ao veículo em questão, bem como condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, acrescido de atualização monetária pela taxa SELIC a partir da citação.

Irresignado, o DETRAN/MT interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
(i)
ausência de comunicação de venda;
(
ii
)
responsabilidade do autor pelos débitos;
(
iii
)
regularidade da CDA e do protesto;
(
iv
)
necessidade de transferência formal junto ao DETRAN/MT;
(v)
ausência de dano moral indenizável;
(vi)
subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos recursais, destacando a existência de prova documental da comunicação de venda nos autos, o reconhecimento expresso pelo próprio apelante em sua contestação quanto à existência dessa comunicação, além do reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso ao cancelar administrativamente os débitos após o ajuizamento da ação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o autor/apelado cumpriu a obrigação legal de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, e se, em consequência, deve ser desonerado dos débitos tributários e não tributários lançados em seu nome após a alienação, bem como se faz jus à indenização por danos morais em razão do protesto indevido.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

"No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

Conforme se depreende do dispositivo legal, nos casos em que o comprador não providencia a transferência no prazo de 30 dias (§ 1o do art. 123 do CTB), o vendedor deve encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

No caso em análise, consta dos autos documento extraído do próprio sistema do DETRAN/MT, que demonstra a existência de
"Comunicação de venda para ALEXANDRO RODRIGUES DE PAULA em 21/10/2011 (Data Inclusão - 18/11/2011)"
. Tal informação consta expressamente no extrato do veículo juntado aos autos, na seção
"Impedimentos"
.

Esse documento comprova que o autor/apelado cumpriu a obrigação legal de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, não podendo, portanto, ser responsabilizado pelos débitos gerados posteriormente a essa data.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido ao cancelar administrativamente os débitos após o ajuizamento da ação, conforme destacado na sentença recorrida. Tal conduta corrobora a tese do autor/apelado e evidencia a irregularidade dos lançamentos e do protesto realizados em seu nome.

Uma vez comprovada a comunicação de venda, o autor/apelado não pode ser responsabilizado pelos débitos gerados após essa data, sejam eles tributários ou não tributários. A jurisprudência d
este

T
ribuna
l

já se posicionou
no sentido de que a comunicação de venda desonera o antigo proprietário de todas as obrigações relacionadas ao veículo
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APÓS ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. BLOQUEIO DE CNH. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO POSTERIOR À COMUNICAÇÃO DE VENDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança que concedeu ordem para determinar o desbloqueio do processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, ao reconhecer a ilegitimidade da penalidade de infração de trânsito imposta à impetrante, por fato ocorrido após a alienação de veículo e a respectiva comunicação formal ao DETRAN/MT, conforme art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição de penalidade administrativa — com bloqueio do processo de renovação da CNH — ao antigo proprietário de veículo por infração cometida após a comunicação formal da venda ao órgão de trânsito competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro transfere ao adquirente a responsabilidade por infrações cometidas após a comunicação formal da alienação do veículo ao DETRAN.

4. Restando comprovada documentalmente a comunicação de venda antes da infração, inexiste responsabilidade administrativa do antigo proprietário por penalidade decorrente de conduta alheia.

5. O bloqueio da CNH fundado exclusivamente na presunção de autoria da infração, sem respaldo em provas, configura medida desproporcional e violadora do direito líquido e certo à regularidade do prontuário do condutor.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a responsabilidade do alienante cessa com a comprovação da comunicação de venda anterior à infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade por infração de trânsito recai exclusivamente sobre o adquirente do veículo, desde que o alienante tenha realizado a comunicação formal da venda ao DETRAN antes do fato gerador da penalidade.

2. A imposição de restrição administrativa à CNH com base em infração cometida após a comunicação de alienação configura ilegalidade sanável por mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134.

(TJMT, MS n. 1032049-54.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
7
.
2025
) (Destaquei)

A inscrição em dívida ativa e o consequente protesto foram realizados com base em débitos gerados após a comunicação de venda, o que torna tais atos manifestamente ilegais. Tanto é assim que o próprio Estado de Mato Grosso providenciou o cancelamento administrativo das
CDA
após o ajuizamento da ação, reconhecendo implicitamente a irregularidade dos lançamentos.

O protesto indevido de título configura dano moral
presumido, dispensando a comprovação do prejuízo. Esse entendimento está
firm
ado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e foi corretamente aplicado pelo juízo de primeiro grau. No caso, o autor/apelado teve seu nome indevidamente protestado em razão de débitos pelos quais não era responsável, o que, por si só, gera o dever de indenizar.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução. Tal montante atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, verifica-se que o recurso não comporta provimento, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários advocatícios, considerando a sucumbência integral do apelante no recurso, impõe-se sua majoração, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Na sentença, ambos os requeridos foram condenados solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, apenas o DETRAN/MT apresentou recurso de apelação, tendo o Estado de Mato Grosso se mantido inerte.

Nesse contexto, a majoração dos honorários advocatícios deve incidir exclusivamente em desfavor do apelante, não podendo prejudicar a parte que não recorreu.

Ademais, o art. 85, § 11, do CPC estabelece que a majoração dos honorários em grau recursal deve levar em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado do vencedor. No caso, esse trabalho adicional foi provocado exclusivamente pelo DETRAN/MT ao interpor o recurso de apelação, não sendo justo que o Estado de Mato Grosso, que não recorreu, seja onerado com a majoração dos honorários.

Assim, majoro os honorários advocatícios em 2%
(totalizando 12%)
sobre o valor da causa, a ser suportado exclusivamente pelo DETRAN/MT, mantendo-se, quanto ao Estado de Mato Grosso, o percentual fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, a ser suportado exclusivamente pelo apelante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025